Tribunal: TJDFT
Processo: 0710872-19.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0710872-19.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ERIC ALVES NASCIMENTO RECORRIDO: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pela eminente relatora Dra Edi Maria Coutinho Bizzi, cuja ementa é a seguinte: “Trata-se de pedido de gratuidade de justiça formulado depois do não conhecimento do recurso por intempestividade. A decisão ID 63820339 condenou a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995). O recorrente juntou contracheque (ID 64823090) com remuneração de um salário mínimo (R$1.412,00) A despeito disso, os elementos dos autos permitem concluir que possui um alto padrão de vida, pois reside em área nobre na cidade, faz viagens internacionais e a demanda trata de cruzeiro internacional. Esse cenário inviabiliza a concessão do benefício da gratuidade, considerando os baixos valores das custas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e, com destaque para o preparo do recurso inominado (cerca de R$20,00). Consoante afirme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente pessoa natural, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência.” (AgInt no REsp n. 1.592.645/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 16/2/2017) Diante dos expostos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça.” A parte recorrente aponta violação ao “preceito constitucional do acesso a justiça” com fundamento no artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil. Alega que, a despeito do preenchimento dos requisitos para a concessão de gratuidade de justiça, tal direito constitucional lhe foi negado de forma desarrazoada. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido, uma vez que o recorrente se insurge contra decisão unipessoal. Assim, na hipótese, nota-se que não houve o esgotamento de todas as vias ordinárias cabíveis, pois o recurso extraordinário foi interposto em desfavor de decisão monocrática, quando ainda era possível a interposição de agravo interno. Incide, pois, o óbice do enunciado sumular 281 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição do julgado: "PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR NA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 281/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 664388 AgR-AgR, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 20/3/2015)". Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário de ID 65238792. Brasília, 9 de dezembro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal